Tribunal: TJBA
Processo: 8155603-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155603-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WEVERSON IGOR SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE RESERVA DE PASSAGEM AÉREA. TAXA DE CONVENIÊNCIA. RETENÇÃO LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais decorrentes de cobrança de taxas em serviço de reserva provisória de passagens aéreas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve falha no dever de informação sobre a natureza do serviço contratado e a licitude da retenção da taxa de conveniência; (iii) saber se a situação vivenciada configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A repetição dos argumentos da petição inicial não implica ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma direta os fundamentos da sentença, justificando a rejeição da preliminar.

4. A fornecedora cumpriu o dever de informação, apresentando de maneira simples e clara, na plataforma de contratação do serviço, que se tratava de reserva provisória de bilhetes e que a taxa de conveniência não seria reembolsável em nenhuma hipótese.

5. A cobrança e a retenção da taxa de conveniência revestem-se de licitude pela efetiva prestação do serviço de reserva ao consumidor, o que afasta o direito à repetição de indébito em dobro, especialmente porque a taxa de embarque já havia sido estornada administrativamente.

6. A estrita aplicação de cláusulas contratuais claras não caracteriza falha na prestação do serviço, e os fatos narrados constituem mero aborrecimento, não havendo ofensa a direitos da personalidade que justifique a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A repetição de argumentos da inicial não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É lícita a retenção de taxa de conveniência por serviço de reserva provisória de passagem aérea quando o consumidor é prévia e claramente informado sobre a natureza da contratação e a impossibilidade de reembolso, não configurando dano moral a sua cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 46; CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Recurso Inominado 0717084-72.2022.8.07.0020, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8155603-43.2022.8.05.0001
,

em que figura como apelante
WEVERSON IGOR SANTOS DUARTE
e apelado
GOL LINHAS AEREAS S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.